Tribunal: TJDFT
Processo: 0718199-60.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DÉBITOS DE IPVA. FURTO DE VEÍCULO. INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade em face do requerente dos débitos incidentes sobre a motocicleta HONDA CB300R, cujo fato gerador tenha ocorrido desde 02/01/2020; determinar que se abstenham de proceder a novos lançamentos de débitos da motocicleta em nome do requerente; determinar que se proceda à exclusão dos débitos relativos ao veículo cujo fato gerador tenha ocorrido desde 02/01/2020; providenciar a remoção de eventual protesto do nome do requerente fundado nos débitos que foram declarados inexigíveis.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, as partes requeridas sustentam que o requerente não esgotou a via administrativa antes de ingressar com a ação judicial, configurando falta de interesse de agir, porquanto a impugnação de débitos tributários deve ser realizada perante a Administração Pública antes do ajuizamento de ações judiciais. Alegam que o proprietário do veículo é responsável pelo pagamento do IPVA enquanto o veículo estiver registrado em seu nome, independentemente de perda de posse, salvo se houver comprovação formal da transferência ou pedido administrativo de baixa. Requerem a reforma da sentença para que se reconheça a validade dos débitos tributários e a ausência de ilicitude na conduta dos recorrentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em apurar a necessidade de esgotamento da via administrativa, a responsabilidade pelo pagamento do IPVA e comunicação ao Fisco acerca do furto do veículo, e legalidade da exclusão dos débitos e abstenção de novos lançamentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Primeiramente, não se justifica a imposição de óbice ao ajuizamento da ação condicionada a necessidade de esgotamento das alternativas administrativas para contestar a cobrança do IPVA, em respeito ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Preliminar de ausência de interesse afastada.
5. No caso em exame, o veículo de propriedade do requerente foi objeto de furto, sendo comunicada a ocorrência do delito à Autoridade Policial, conforme boletim de ocorrência.
6. O furto de veículo automotor, devidamente comunicado à autoridade policial, afasta a exigibilidade do pagamento do IPVA, conforme estabelecido no art. 1o, § 10, da Lei Distrital no 7.431/1985. O veículo, quando furtado, deixa de ser considerado propriedade do contribuinte para fins de tributação, não sendo mais devido o imposto até a recuperação do bem. A legislação tributária vigente, especialmente o art. 5o, inciso II, do Decreto no 34.024/2012, com a redação dada pelo Decreto no 37.360/2016, reforça a desoneração do tributo a partir do momento em que ocorre o furto, desde que seja comprovada a ocorrência do delito por meio de boletim de ocorrência.
7. Por outro lado, a ausência de providências administrativas por parte do requerente, no sentido de comunicar formalmente o furto à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal e ao DETRAN/DF, acarretou na continuidade do lançamento e cobrança do tributo, de modo que não houve conduta ilícita da Administração Pública que justificasse a compensação por danos morais, visto que a inscrição decorreu de omissão do próprio autor em adotar as medidas administrativas necessárias para a regularização do débito.
8. Não obstante, pelos motivos expostos na sentença, confirma-se o entendimento da inexigibilidade da cobrança de IPVA e retirada, no caso do furto de veículo automotor, uma vez que o contribuinte ficou sem a posse do bem. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão n. 1931148.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 7.431/1985, art. 1o, § 10; Decreto no 34.024/2012, art. 5o, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1931148, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 07/10/2024.